Tribunal: TJMT
Processo: 1011787-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011787-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), KEIRIOLY MONIQUE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 045.370.791-26 (TERCEIRO INTERESSADO), N. A. S. - CPF: 084.056.281-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (AGRAVANTE), KEIRIOLY MONIQUE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 045.370.791-26 (AGRAVADO), NATÁLIA ASSIS SENN (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES (CPC, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 7) – REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula nº. 608 do STJ). A administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7º do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor, até mesmo porque a administradora aufere benefício financeiro com a permanência do beneficiário no plano, razão pela qual responde objetivamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0015897-06.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julg. 22/09/2021). 2.
Se o valor da multa atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, descabe a modificação da decisão para que multa seja reduzida, substituída, excluída ou mesmo limitada, sobretudo quando a parte destinatária afirma já ter cumprido o comando judicial, caso em que não haverá qualquer risco de incidência de multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” (Proc. nº 1002023-95.2023.8.11.0006), ajuizada contra a agravante por NATÁLIA ASSIS SENN, representada por sua mãe KEIRIOLY MONIQUE ASSIS DOS SANTOS, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à ré/agravante que “
custeie o tratamento prescrito à autora, na forma e periodicidade indicadas no laudo médico elaborado pela neurologista Dra. Márcia Abreu
(...)
, com exclusão do serviço de acompanhamento de uma Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI exclusiva
”, no prazo de dez dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10 mil (cf. Id. nº 115430107 dos autos de origem).

A ré/agravante afirma ser mera administradora do plano de saúde ofertado pela UNIMED Rio e que, assim, “
não possui qualquer relação com o suposto vício do serviço
”, posto que “
a pretensão autoral é puramente assistencial, ou seja, liberação de atendimento e procedimentos
”, e, no caso, “
a demora na autorização do atendimento foi realizada pela operadora
” (sic – cf. Id. nº 169354688 - Pág. 4/6).

Queixa-se, ademais, da exacerbação de multa diária fixada pela r. decisão agravada (sic – cf. Id. nº 169354688 - Pág. 8/9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência (sic – cf. Id. nº 169354688 -Pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. nº
171263662
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

174105667
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
176581259
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Embora afirme que “somente a operadora UNIMED Rio deverá por esta responder, uma vez que, como exposto, (a agravante) não tem ingerência sobre o campo assistencial da prestação do serviço, o que elide sua responsabilidade”, a recorrente formula pedido de atribuição de efeito suspensivo

ao recurso “
apenas no que se refere à eventual execução da multa
” (sic – cf. Id. nº 169354688 - Pág. 8 e 10), e não em relação à ordem de custeio do tratamento.

Muito embora a agravante não possa executar serviços médicos, pode e deve ela arcar com a realização dos procedimentos deferidos na decisão agravada, caso o plano de saúde contratado assim não o fizer, já que o mesmo foi escolhido pela agravada e cuja negociação teve sua participação efetiva, conforme se vê contrato firmado entre as partes, compondo, portanto, a cadeia de consumo.

Sendo assim, há solidariedade entre a administradora do benefício e a operadora do plano de saúde, em caso de negativa de cobertura de procedimento de saúde relacionado à execução do contrato.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. (...) 5. A argumentação suscitada no recurso especial, de ilegitimidade da operadora de planos de saúde para responder por danos causados a seus usuários pela administradora de benefícios, contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual, há responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.952.396/RJ – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TUTELA PROVISÓRIA - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - FORNECEDORA DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 1. A apreciação das questões não abrangidas pelo despacho agravado enseja na supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, o que não é autorizado. 2. A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. É patente a solidariedade entre a administradora do benefício e a operadora do plano de saúde, em caso de negativa de cobertura de procedimento de saúde relacionado à execução do contrato. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.110690-1/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2022, publicação da súmula em 11/05/2022)

Nesse sentido também este eg. Tribunal de Justiça

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – (...) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula nº. 608 do STJ). A administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7º do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor, até mesmo porque a administradora aufere benefício financeiro com a permanência do beneficiário no plano, razão pela qual responde objetivamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0015897-06.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - REAJUSTE ANUAL – PERCENTUAL UTILIZADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NÃO JUSTIFICADO – ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. Como cediço, a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo. 5. Logo, havendo responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde, resta caracterizada a legitimidade passiva da ré/apelante. (...) (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado - N.U 1008082-33.2019.8.11.0041 – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES – Julg. em 26/07/2023)

Quanto ao pedido de redução da multa imposta, sabe-se que a multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

No caso, o Juízo arbitrou o valor de R$ 500,00 a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial, limitada a 10 mil.

O valor não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira da agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023